Tribunal: STF
Processo: HC 71923
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". TRIBUNAL
DO   JÚRI.   HOMICIDIO.   CRIME   INAFIANCAVEL.   AUSÊNCIA   DO  RÉU:
IMPOSSIBILIDADE. CPP, ART. 451, PAR. 1..
          I.  - Tribunal do Júri: julgamento: crimes inafiancaveis: a
presenca do réu e indispensavel. C.P.P., art. 451 e seu par. 1..
          II. - H.C. indeferido.